Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-37.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME FECHADO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelo réu contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a dosimetria da pena observou corretamente os critérios legais, especialmente quanto à valoração negativa da conduta social e à fração de exasperação da pena-base; (ii) definir se a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência deve ser integral ou parcial diante da multirreincidência; (iii) estabelecer se o regime de cumprimento de pena deve ser reformado do semiaberto para o fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dosimetria da pena encontra-se corretamente fundamentada, em conformidade com os critérios legais previstos nos arts. 59 e 68 do Código Penal. Na primeira fase, o magistrado valorou negativamente os antecedentes e a conduta social com base em elementos concretos dos autos, destacando a prática do delito durante o cumprimento de pena e a existência de sete condenações definitivas, sendo três delas aptas a caracterizar a reincidência.
4. A valoração negativa da conduta social é legítima quando o agente pratica novo delito durante o cumprimento de pena em regime aberto, demonstrando desprezo às normas jurídicas e falta de disciplina exigida pelo regime (CP, art. 36).
5. Não há direito subjetivo à fração a ser adotada para estabelecer a pena-base, devendo ser analisada a proporcionalidade, dentro do direito discricionário do Magistrado de primeiro grau.
6. Na segunda fase, a compensação parcial entre a confissão espontânea e a multirreincidência respeita a preponderância da agravante, com exasperação de 1/12, em conformidade com precedentes do TJDFT.
7. Embora a pena definitiva seja inferior a 4 anos, a reincidência e as circunstâncias judiciais negativas autorizam a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso ministerial provido para fixar o regime fechado. Recurso defensivo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI, e art. 93, IX; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 36; 44; 59; 61, I; 65, III, “d”; 77; 155, § 4o, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2034485, 0706682-81.2025.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 21.08.2025, DJe 28.08.2025; TJDFT, Acórdão 1819839, 0703070-71.2018.8.07.0003, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 22.02.2024, PJe 01.03.2024; TJDFT, Acórdão 1856740, 0000611-68.2020.8.07.0005, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 02.05.2024, PJe 13.05.2024.